Tribunal: TJBA
Processo: 8005258-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005258-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JODENILTON DOS SANTOS QUEIROZ

Advogado(s)
:
INDIARA NASCIMENTO DA CRUZ

AGRAVADO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA

Advogado(s)
:
MARINA GRIGOL PAIM, LEANDRO OLIVEIRA GOBBO, KAUE DE BARROS MACHADO, LILIAN JARDIM AZEVEDO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

O art. 206, § 5º, I, do Código Civil prevê o prazo de cinco anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que o vencimento antecipado da dívida não antecipa o termo inicial da prescrição, que deve ser contado a partir do vencimento da última parcela contratada (AgInt no REsp 1520970/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi).

No caso concreto, a última parcela do contrato venceu em 10/09/2017, sendo a execução ajuizada em 09/09/2022, dentro do prazo prescricional de cinco anos, inexistindo, portanto, prescrição.

A tese de que o prazo prescricional inicia com o vencimento antecipado não se sustenta à luz da jurisprudência dominante e comprometeria a segurança jurídica ao permitir interpretações extensivas em desfavor do credor.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento n
º 8005258-63.2025.8.05.0000

em que figuram, como
Agravante - JODENILTON DOS SANTOS QUEIROZ
e, como
Agravado - MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
negar
provimento ao recurso de Agravo de Instrumento,
mantendo
a decisão
A
gravada
, nos termos do voto da
r
elatora.

Salvador/BA,

R